Tribunal: CARF
Processo: 10855.720632/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720632/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARCIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO - SÚMULA CARF 180
Os recibos que revestem-se de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720632/2015-81
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2012,
exercício 2013, fls. 20/25, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 2.475,00, multa de ofício no valor de R$ 1.856,25 e
juros de mora calculados até 3001/2015.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 22/23, foi Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de 9.000,00,
conforme complementação dos fatos abaixo colacionada:

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
O contribuinte foi intimado nos seguintes termos:
DESPESAS MÉDICAS
283.692.298-24 ADRIANA APARECIDA MASSUCHETTI 4.800,000
10.150.438-10 MARIA ELIZABETH MARTINS RIBEIRO 2.400,00
318.867.758-85 ROBERTA M. PASSARELLI 1.800,00
Lastreado no artigo 73 do RIR/99 (Reg. do Imposto de Renda - Decreto ns 3.000/99)
que preceitua que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação , a
juízo da autoridade lançadora:
1- COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
APRESENTANDO
CÓPIAS
DOS
CHEQUES,
ORDENS
DE
PAGAMENTO,
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE REGISTREM TAIS
OPERAÇÕES, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES COM AS PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS.
NO
CASO
DE
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE
(DINHEIRO),
DEMONSTRAR DE QUE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOI SACADO E EM QUE
DIA, COINCIDENTES COM OS RECIBOS APRESENTADOS E DEMONSTRADOS
EM PLANILHA.
Em resposta, anexou uma planilha de saques bancários e de pagamentos, sem
relacioná-las. Apenas demonstrou que o valor dos saques suplantou o valor dos
recibos. Não ficou demonstrado o efetivo pagamento dos serviços. Os recibos anexados
não satisfizeram todos os requisitos legais previstos na alínea a , inciso II, art. 8S, da
Lei n. 9.250/1995 e normatizados no artigo 80, inciso III do RIR/99 (Reg. do Imposto de
Renda - Decreto na 3.000/99) para dedutibilidade das despesas médicas,
principalmente no que concerne à indicação do endereço oficial do prestador do
serviço; o contribuinte não elaborou planilha demonstrativa CORRELACIONANDO os
valores pagos em dinheiro (saques bancários) com os recibos emitidos, coincidentes
entre data e valor; não relacionou nenhum cheque; não demonstrou por nenhum meio
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

de prova admissível a efetividade do pagamento realizado, apesar de todas as
tentativas oferecidas ao contribuinte para que o fizesse , conforme provam as
intimações. O fato de o contribuinte fazer saques regulares em sua conta não prova o
pagamento das despesas médicas já que não foram coincidentes em data e valor com os
recibos apresentados.
Não se podendo estabelecer nexo causal de data e valor de saques/cheques com os
recibos médicos, gloso as deduções acima relacionadas.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/02/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 32, o contribuinte apresentou impugnação em
06/03/2015, fls. 05/07, alegando o que se segue:
“Atendendo o Termo de Intimação recebida em 12 de dezembro de 2014,
encaminhamos extrato da conta corrente junto à Caixa Econômica Federal e planilha
explicativa que demonstra não só os saques diários do ano todo efetuados da referida
conta, como também, os pagamentos feitos a profissionais de saúde, demonstrando
claramente que os valores sacados estão em consonância com os pagamentos referidos.
Juntamos também declaração dos profissionais prestadores dos serviços, declarando
que os serviços foram prestados e que os pagamentos foram em espécie.
Na oportunidade, esclarecemos que logo após a aposentadoria, atendendo orientação
médica, é de nosso costume efetuar saques de dinheiro em espécie, todo início do mês,
os quais são entregues a esposa que se encarrega de efetuar todos os pagamentos de
nossas despesas, especialmente as de pequenos valores, procurando assim, me poupar
dessas atribuições, já que tenho picos de crises de diabetes e pressão alta, que se
agravam diante das preocupações rotineiras.
Ocorre, que em 11 de fevereiro de 2015 recebemos a notificação de lançamento acima
descrita, glosando todas deduções pagas a profissionais da saúde e dedutíveis na
DIRF, com o argumento de que:-
1 - Os recibos anexados não satisfizeram todos os requisitos legais previstos na alínea
a , inciso II, art. 89, da Lei n. 9.250/1995 e normatizados no art. 80, inciso III do
RJR/99 (Reg. do Imposto de Renda - Decreto nfi 3.000/99) para dedutibilidade das
despesas médicas, principalmente no que concerne a indicação do endereço oficial do
prestador do serviço.
2 - Não elaborou planilha demonstrativa CORRELACIONANDO os valores pagos em
dinheiro (saques bancários) com recibos emitidos coincidentes entre data e valor;
3 - Não relacionou nenhum cheque;
4 - Não demonstrou por nenhum meio de prova admissível a efetividade do pagamento
realizado, apesar de todas as tentativas oferecidas ao contribuinte para que o fizesse
conforme provam intimações;
5 - Que o fato de o contribuinte fazer saques regulares em sua conta não prova o
pagamento das despesas médicas já que não foram coincidentes em data e vator com os
recibos apresentados;
6 - Que não se podendo estabelecer nexo causai de data e valor de saques/cheques com
os recibos médicos, gloso as deduções acima relacionadas.
Inconformado com os argumentos e a decisão acima, dentro do prazo regulamentar
vimos mui respeitosamente a presença de V, Excia. a fim de apresentar o pedido de
Impugnação da referida notificação de lançamento, como medida da mais alta justiça,
peios motivos e comprovações que abaixo descrevemos, em relação a cada um dos itens
acima.
Item 1 - Observamos que nos recibos da profissional Maria Elisabeth Martins Ribeiro,
consta todos os dados inclusive o endereço de onde os serviços foram prestados. Já os
demais profissionais apresentaram os seus recibos padrões e o fato de nSo constar o
endereço é uma falha formal do profissional que pode ser relevada, já que se existe
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

alguma falha é do profissional e não do contribuinte e na declaração juntada aos
esclarecimentos do termo de intimação consta tais endereços;
Item 2 - Foi apresentada planilha que contém os saques diários mês a mês na coluna do
lado direito e na coluna do lado esquerdo demonstra os valores pagos por dia, mês a
mês, comprovando que na data de seus respectivos pagamentos possuía lastro
financeiro em seu poder para cobrir tais despesas, satisfazendo portanto, a solicitação
do nobre auditor.
Item 3 - Item prejudicado já que nenhum pagamento foi feito através de cheques.
Item 4 - Não procede tal afirmativa, já que todas as motivações recebidas foram
atendidas dentro do prazo estabelecido, sendo que a última notificação recebida foi em
12 de dezembro de 2014 e dentro do prazo estabelecido, ou seja em 13 de janeiro de
2015 apresentou todos os recibos, declaração dos beneficiários dos pagamentos e
esclarecimentos que entendeu necessários não havendo portanto, inércia da nossa
parte conforme a auditoria deixa transparecer, já que as todas as intimações recebidas
foram atendidas dentro prazo estabelecido.
Item 5 - Não existe nenhum dispositivo legal que impeça qualquer cidadão de sacar
recursos financeiros da conta bancária e manter em seu poder para pagamento de
despesas durante o mês, conforme é o costume da família, seria uma atitude insana
toda vez que fosse pagar uma pequena despesa, como existe vários recibos nestas
condições, que fosse até uma agência bancária e enfrentasse uma longa fila com o
objetivo de comprovar que tais saques seriam para pagamento de tais despesas.
Conforme já foi esclarecido no item 2, a planilha e o extrato bancário apresentado
comprovam claramente que por ocasião do pagamento de todas as despesas objeto de
questionamento, tinha lastro financeiro em poder suficientes para cobri-las, portanto, a
afirmativa deste item não procede já que nenhum pagamento foi justificado com
recursos sacados em datas posteriores aos do recibo.
item 6 - Não procede a afirmativa da douta auditoria que não se pode estabelecer nexo
causal entre os saques e os recibos, uma vez que como já dissemos, todos os saques
foram efetuados em datas anteriores aos seus respectivos pagamentos, não sendo
portanto, em datas posteriores conforme ficou comprovado. Como já dissemos
anteriormente, não existe nenhum dispositivo legal que obrigue qualquer cidadão a
fazer retiradas bancárias em valores idênticos ao de eventuais despesas a serem pagas,
tendo que enfrentar longas filas, apenas para validar recibos fornecidos por
profissionais idôneos.
Estamos anexando novamente cópia da Declaração fornecidas petos profissionais
abaixo descrito, cuja originais já foram anexadas por ocasião das justificativas
apresentadas atendendo o termo de intimação protocolado em 13/01/2015, nas quais
constam que os atendimentos foram efetuados e que, a forma de pagamento foi em
espécie, não pairando dúvida nenhuma quanto ao efetivo pagamento dos serviços já
que além de ter lastro financeiro em seu poder para pagamento os próprios
profissionais estão declarando que receberam.
1 - Adriana aparecida Massuchetti
2- Maria Elisabeth Martins Ribeiro
3 - Roberta M. Passarelli
Assim, se o contribuinte declarou que pagou e os profissionais declararam que
receberam, não existe prova maior da efetiva realização dos serviços e de seus
respectivos pagamentos.
Devidamente esclarecido e comprovado que efetivamente todos pagamentos foram
efetuados como medida de justiça vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência o
cancelamento
da
notificação
de
lançamento
2013/316836372429801
e
consequentemente do respectivo débito lançado.”
Ao autos anexou comprovantes de fls. 08/11
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos e de acordo com os requisitos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Foram glosadas as despesas médicas com Adriana Aparecida Massuchetti
(R$4.800,00), Maria Elizabeth Martins Ribeiro (R$2.400,00) e Roberta M. Passarelli
(R$1.800,00).
Para elidir a pretensão da fiscalização, o contribuinte anexa aos autos apenas
declarações das profissionais ratificando os serviços prestados, todas de maneira genérica,
motivo pelo qual solicitou-se outros meios de prova, como a demonstração do efetivo
pagamento, entendimento este objeto de Súmula deste CARF:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Ainda, em momento algum foram anexados recibos.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720632/2015-81

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 89
DF CARF MF
Original